Tribunal: TJES
Processo: 5000715-55.2025.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000715-55.2025.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: STEFANY VICENTE SILVA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL QUANTO AO ART. 35, DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes dos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa arguiu preliminar de nulidade das provas por suposta ilegalidade da busca pessoal, requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, postulou aplicação do tráfico privilegiado, abrandamento do regime e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais civis foi ilegal e contamina as provas obtidas; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (iii) determinar se incide a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) definir se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam modificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal se mostra lícita quando precedida de fundadas razões objetivas, consistentes em diligências investigativas anteriores, denúncias anônimas contemporâneas e fuga da acusada ao notar a aproximação policial.
Os arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, autorizam a busca pessoal sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de posse de objetos relacionados a crime.
A materialidade do tráfico restou comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico que identificaram
crack
, maconha e cocaína.
A autoria do tráfico emerge dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais civis, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram monitoramento prévio da ré, posse dos entorpecentes e utilização de adolescente na atividade criminosa.
O depoimento de agentes públicos possui especial relevância probatória quando coerente, convergente e ausente demonstração de interesse escuso ou contradição relevante.
As versões prestadas pelo adolescente apreendido reforçam a imputação do tráfico, pois revelam tentativa inicial de assumir a posse das drogas para beneficiar a acusada, posteriormente admitida em juízo.
A condenação pelo art. 35, da Lei de Drogas, exige prova segura de vínculo estável, permanente e previamente ajustado entre os agentes, com finalidade associativa voltada ao tráfico.
O conjunto probatório não demonstra, com certeza necessária à condenação, estabilidade do vínculo, permanência da associação ou divisão de tarefas entre a ré e o adolescente abordado.
Na dúvida razoável quanto à configuração da associação para o tráfico, incide o princípio do i
n dubio pro reo
.

A agravante da reincidência impede a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
A incidência de apenas uma majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, recomenda adoção de fração moderada, sendo excessivo o aumento de 2/3 sem fundamentação concreta adicional.
Mantém-se o regime inicial fechado diante da reincidência da ré e do quantum da pena definitiva.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a reprimenda supera 4 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I e II, 59, 61, I, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 174.086/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.03.2023; STJ, AgRg no HC 916.364/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000715-55.2025.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEFANY VICENTE SILVA

Advogado(s) do reclamante: ROBSON LAURINDO DE FREITAS, KAROLAYNE FIOROTI CALEGARI

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de

Stefany Vicente Silva
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul no id. 17809563.

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais civis.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de revista pessoal foi realizado sem fundadas razões para tanto.

Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento o pleito defensivo.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência (em esfera policial no id 17809329 e em juízo no id 17809537), depreende-se que os agentes de segurança pública já realizavam diligências prévias no Bairro São José para investigar o tráfico de drogas, tendo a ré como uma das pessoas monitoradas.

No dia dos fatos, após receberem denúncias anônimas indicando a comercialização de entorpecentes em tempo real, os policiais se dirigiram ao local e visualizaram a acusada em companhia de um adolescente em atitude suspeita.

Ato contínuo, ao perceber a aproximação policial, a ré empreendeu fuga subindo uma escadaria, comportamento que, somado ao contexto investigativo anterior e às denúncias recebidas, consubstanciou a justa causa e as fundadas razões necessárias para a busca pessoal.

Diante disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas razões de que a recorrente estava praticando conduta ilícita, foi procedida a abordagem e a busca pessoal na ré.

A propósito, sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id 18370926, pontuou que “
apesar de inexistir prévia autorização judicial, ficou claramente evidenciada a suspeita da prática de crime pela apelante, restando, pois, afastada a alegação de ilicitude das provas que ensejaram a sua condenação”.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. NULIDADE. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal e veicular não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que se verificou, em princípio, no caso concreto
. 2. De acordo com o contexto fático descrito,
os policiais militares decidiram abordar o veículo ocupado em virtude da atitude suspeita do acusado em acelerar bruscamente o automóvel ao avistar a viatura
. 3. O ingresso no domicílio decorreu da existência de indícios da prática de crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito dentro da residência, portanto justificada a entrada dos policiais no domicílio. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 174.086; Proc. 2022/0379710-0; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGAS, PROXIMIDADE DE ESCOLA. NÃO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 4.
A busca pessoal foi justificada pelo comportamento suspeito dos acusados, que, ao perceberem a aproximação policial em local conhecido pelo tráfico de drogas, empreenderam fuga, o que caracteriza fundada suspeita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
. [...]. (STJ; AgRg-HC 916.364; Proc. 2024/0187954-5; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 30/10/2024).

Portanto,
não há como cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma ilegalidade capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
Stefany Vicente Silva
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul no id. 17809563.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no id. 17809500, narra o seguinte:

Consta dos autos que servem de base à presente denúncia que, no dia 23 de setembro de 2025, por volta das 10h00, na Rua Ana Dalmazio Peixoto, Bairro São José, nesta Cidade e Comarca, a denunciada STEFANY VICENTE DA SILVA, juntamente com o menor Pedro Henrique Pinheiro de Souza, foram autuados em flagrante delito por guardarem drogas destinadas à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por estarem associados, de forma permanente e estável, para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos na Lei nº 11.343/2006.

Apurou-se que, após diversas denúncias de moradores e usuários informando que STEFANY fazia uso de adolescentes para comercializar drogas na região, foi determinado aos policiais que diligenciassem nas proximidades do referido ponto de venda, momento em que se depararam com STEFANY, acompanhada do adolescente Pedro Henrique, e em seguida, deram ordem de abordagem, ocasião em que a denunciada tentou evadir-se do local subindo a escadaria, sendo perseguida e alcançada.

No bolso de sua vestimenta foram encontrados uma
caixa de pastilhas “Mentos”, contendo várias porções de substância semelhante a maconha, dois papelotes de substância semelhante a cocaína e algumas pedras de crack.
O adolescente que acompanhava a denunciada também foi abordado, sendo encontrado com ele algumas
buchas de maconha e a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais), proveniente da venda de drogas, tendo sido constatado que contra ele havia mandado de busca e apreensão
.

Ademais, no momento da prisão, STEFANY destruiu dois aparelhos de telefone celular, batendo-os contra a escada, com o nítido propósito de agir de forma dolosa e artificiosa, para destruir provas, visando induzir o juiz a erro.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
a ré nas sanções dos
arts. 33, 35, c/c 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena total de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
e pagamento de
2.331 dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 17809574, a defesa requer a absolvição da acusada quanto aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração redutora máxima, o abrandamento do regime inicial, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao
crime do
art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006
, sabe-se que constitui em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado n.º 59219364, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos no id. 17809329, do Relatório Final de Inquérito Policial (id. 17809499), e do Laudo Químico (id. 17809524), documentos que atestam a apreensão de
11 (onze) pedras de
crack
, 17 (dezessete) buchas de maconha
e
02 (dois) papelotes de cocaína
.

Quanto à
autoria
, é incontestável pela prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito das quais passo a tecer as seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o Policial Civil Maurílio Pimenta de Carvalho (id 17809329) detalhou a diligência nos seguintes termos:

Que diante de diversas denúncias de moradores e de usuários da boca de Stefani, com informações de que esta fazia uso de adolescentes para fins de comerciar suas drogas
, recebeu nesta manhã a determinação de diligenciar sobre os fatos e juntamente com seu colega OIP Gilmar Pires, dirigiram-se as proximidade da referida boca e ao deparar com a referida suspeita e ao seu lado um adolescente, deu ordem de que parassem para fins de serem abordados quando então a nacional
Stefani tentou evadir-se subindo a escadaria, sendo perseguida e abordada e no bolso desta encontrou a caixa de pastilha de mentos contendo em seu interior várias porções de substâncias semelhantes a maconha e dois papelotes de substância semelhante a cocaína, assim como algumas pedras de crack;
que enquanto abordava Stefani seu companheiro deteve o nacional
Pedro, que identificou-se como menor e com este foi também encontrado algumas buchas de maconha, assim como a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais) em espécie referente a venda drogas;
que foi dado voz de prisão a maior e apreensão e condução do referido adolescente onde pesquisando as fichas criminais destes observou que quanto ao adolescente consta mandado de busca e apreensão no processo n.º 5003133-59.2025.8.08.0011;
no momento que recebia voz de prisão Stefani destruiu os dois aparelhos telefones batendo os contra a escada vídeo anexo
esclarecemos que Stefani sofreu revista por uma OIP feminina, para fins de resguardar sua intimidade feminina, que a conduzida não acatou a voz de prisão fazendo verdadeiro escândalo na comunidade, assim como desacatou os policiais no momento de sua prisão, que os conduzidos não sofreram violência e foram apresentados a autoridade sem lesões ou maus tratos.

Ainda em sede inquisitorial, a
Policial Civil Letícia Ferreira Gomes
corroborou a diligência, narrando que:

Que: na data de hoje estava no interior da delegacia de Rio Novo do Sul quando recebeu um chamado de seu colega OIP Maurílio Carvalho para comparecer no bairro São José porque ele e o OIP Gilmar estavam com uma mulher para ser abordada; que por ser policial feminina foi até o local e realizou a abordagem pessoal de Stefani Vicente da Silva; que durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com Stefani;
que quando chegou ao local a droga apreendida já havia sido arrecadada
.

Em juízo (id. 17809537), os agentes de segurança pública Maurílio Pimenta de Carvalho e Gilmar Pires de Souza ratificaram a narrativa retrocitada. Confira-se as transcrições dos aludidos depoimentos:

[...] Que reconhece a denunciada pois já foi presa por tráfico de drogas e vinha sendo investigada pelo mesmo crime; Que ela estava praticamente comandando o tráfico de drogas do bairro São José; Que participou da ocorrência em que ela foi presa junto com o adolescente Pedro Henrique; Que já vinham fazendo diligência naquela localidade há alguns dias e sabiam aonde ela ficava; Que as autoridades tinham ciência acerca dos pontos de tráfico utilizados pela recorrente, quais sejam: a denominada ‘escadaria’, bem como via pública nas proximidades do Bar do Malvino; Que por diversas vezes, durante as diligências, a polícia visualizou a denunciada em atividade ilícita juntamente com o menor Pedro Henrique, contudo, evitava realizar a abordagem, tendo em vista o conhecimento prévio de que o adolescente assumiria a posse dos entorpecentes, circunstância que se confirmou no momento da interceptação da denunciada, ocasião em que esta afirmou que as substâncias pertenciam ao adolescente; Que no dia dos fatos, ao perceber a aproximação das autoridades, a denunciada empreendeu fuga, sendo posteriormente alcançada e detida; Que há a suspeita de que, no momento da fuga, a acusada tenha dispensado a maior parte dos entorpecentes que estavam em sua posse; Que após a detenção, foi realizada busca pessoal, sendo localizadas pedras de ‘crack’ em poder da acusada; Que em sede de delegacia, após a oitiva do adolescente, este teria entrado em contato com o suposto “líder” que coordenava as ações da denunciada, informando que, embora tenha tentado sustentar a versão por este articulada, o Delegado não se convenceu, motivo pelo qual efetuou a prisão da sentenciada e procedeu à liberação do menor; Que após ser detida, a denunciada promoveu tumulto e danificou o seu próprio aparelho celular; Que proferiu palavras de baixo calão dirigidas aos policiais; Que o adolescente envolvido nos fatos (Pedro Henrique) foi posteriormente apreendido na Comarca de Vitória/ES, juntamente com um nacional, ambos em posse de substâncias entorpecentes; Que já tinha certeza de que ela comercializava drogas e utilizava o menor Pedro Henrique para praticar o crime com ela; [...] (Policial Civil Maurílio Pimenta de Carvalho).

[...] Que reconhece a denunciada de abordagens pretéritas, inclusive por envolvimento em casos análogos aos fatos objeto do presente processo; que além de a denunciada praticar o delito de tráfico de drogas, ela ainda usa menores para estar com ela na prática do crime; Que confirma integralmente a leitura dos fatos, como sendo exatamente o que ocorreu; Que a acusada tentou se evadir e ainda fez escândalo para atrair atenção dos moradores; Que naquele momento ela estava transtornada, mas que já estavam de olho nela; Que anteriormente aos fatos, a Polícia Civil já realizava diligências no bairro São José com a finalidade de investigar ocorrências de tráfico de entorpecentes naquela localidade; Que estiveram várias vezes no local e encontraram ela no ponto de venda dela; Que não efetuaram a abordagem dela, pois não era o momento adequado; Que não tinha dúvida de que a acusada estava naquele momento fazer a comercialização de entorpecentes a luz do dia; Que não tinha dúvida de que ela usava adolescentes para praticar o crime com ela; Que não tinha dúvida de que ela quebrou o telefone celular com o objetivo de dificultar a prova do processo e induzir o juiz a erro no julgamento do processo; Que na ocorrência tem um vídeo dela quebrando o aparelho jogando contra a parede; Que as drogas foram encontradas com ela e com o menor; Que as drogas foram localizadas na escadaria perto do Bar do Malvino; Que a sentenciada figurava como um dos alvos da investigação; [...] Que a acusada não imaginava que a viatura descaracterizada era uma viatura; Que foram atrás dela e ela tentou fugir; [...] Que abordou a acusada pois ela estava no ponto de venda que ela sempre ficava; Que tem vídeo/filmagens; Que só era abordar que ia achar; Que ela era uma pessoa suspeita e ativa no tráfico; [...] (Policial Civil Gilmar Pires de Souza).

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem da recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais civis são uníssonos e descrevem com precisão a dinâmica dos fatos.

Ademais, o adolescente
P.
H.P.D.S.
, nas duas oportunidades em que foi ouvido, apresentou versões que, embora inicialmente tentassem assumir a propriedade exclusiva das drogas, acabaram por reforçar a tese acusatória quando confrontadas com as provas colhidas.

Isso pois, em sede policial (id. 17809329), o adolescente declarou:

Que: o adolescente está sendo acompanhado por seu advogado constituído Dr Robson Laurindo de Freitas OAB/ES 34767; que já foi preso anteriormente por roubo e tráfico; que neste ato toma conhecimento que em seu desfavor foi expedido mandado de busca e apreensão de adolescente nos autos do processo nº 5003133-59.2025.8.08.0011; que na data de hoje foi abordado por policiais civis enquanto fumava um baseado; que em seu poder estava toda a droga apreendida e o dinheiro estava atrás da capinha de seu celular, o qual foi quebrado por Stefani; que quanto ao seu endereço atual é no bairro Borsoi, na rua da caixa d'água, em Rio Novo do Sul/ES onde reside sozinho tendo namorada que fica esporadicamente em sua companhia; que sofreu abordagem pelos policiais, alegando que foi agredido quando de sua apreensão; que alega ter sofrido tapa na cara sendo os tapas desferidos por Gilmar; que alega conhecer Stefani e que fumam juntos de vez em quanto; que Stefani não deixou os policiais revistarem ela e foi chamada uma policial feminina que fez exame em Stefani; que observou que a policial não achou nada na posse de Stefani; que alega comprar droga em Cachoeiro para revender como meio de vida; que dada a palavra ao advogado perguntou sobre a caixa de pastilha encontrada com drogas dentro, sendo que o adolescente respondeu que esta estava em seu poder, assim como todas as outras drogas arrecadadas; que os fatos foram ocorridos a luz do dia e pode existir no local câmeras que constataram quando de sua abordagem.

Já em sede judicial (id. 17809544), alterou substancialmente a narrativa, admitindo o intuito de proteger a ré:

[...] Que prefere falar na ausência da denunciada; Que é amigo da Stefany; Que estava com ela no dia da abordagem; Que viu o momento em que ela quebrou o celular; Que ela quebrou o celular ao ver a presença policial, mas não sabe informar o motivo; Que no dia dos fatos chamou a acusada para “F1” que havia comprado em Cachoeiro de Itapemirim/ES; [...] Que tudo que foi apreendido estava no bolso da apelante; Que com ele estava apenas maconha que era para seu uso; [...] Que quando os policiais chegaram, a acusada jogou as drogas no chão, e com a abordagem dos policiais levaram o depoente e a acusada para a delegacia; Que em sede de delegacia assumiu a posse das substâncias para “livrar” a acusada, considerando que à época dos fatos era menor de idade; [...].

Portanto, a despeito da negativa de autoria sustentada pela apelante, sua versão permanece isolada no caderno processual, uma vez que o robusto acervo probatório, está amparado pelos relatos coerentes e harmônicos dos policiais civis, detalha investigação prévia que já a apontava como atuante do tráfico local, valendo-se, inclusive, de menores para tentar dificultar a atividade policial.

Dessa forma,
inviável o acolhimento do pedido absolutório do crime de tráfico de drogas
.

Noutro giro, a defesa também
postula a absolvição
da ré
quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas
, que se encontra tipificado no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Portanto, a conduta descrita no artigo acima consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos. Dessa forma, não basta que duas ou mais pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para consumação da associação para o tráfico de drogas, sendo necessária a comprovação de que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Dito isso, no caso dos autos, ao analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, entendo que, muito embora os depoimentos dos policiais e as circunstâncias de apreensão da droga sejam suficientes para a condenação nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não se pode dizer o mesmo quanto ao crime do artigo 35, da mesma lei.

Isso porque, não obstante os policiais civis tenham informado o conhecimento de que a ré, frequentemente, pratica o tráfico de entorpecentes com adolescentes, em especial com o adolescente abordado no dia dos fatos,
o caderno processual não dispõe de elementos que
impli
quem
em certeza de vínculo associativo estável, duradouro e com divisão de tarefas d
a
apelante com
o adolescente que estava em sua companhia no momento da apreensão das drogas
.

Sendo assim, é de se ressaltar, ainda, que no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restam dúvidas quanto à autoria do delito de associação para o tráfico de drogas por parte da apelante.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente satisfatórias para ensejar a condenação da apelante no tráfico de drogas, não implicam em certeza a respeito de estabilidade, vínculo associativo e divisão de tarefas da apelante com o adolescente, razão pela qual
ABSOLVO
STEFANY VICENTE SILVA

das sanções do

artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Superados os pleitos absolutórios, passo à análise da dosimetria da pena.

Inicialmente, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão da ausência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CP desfavoráveis à ré.

Na fase intermediária, considerando a reincidência da apelante, foi acertadamente reconhecida a circunstância agravante de pena do art. 61, I, do Código Penal, razão pela qual a pena foi majorada em 1/6 (um sexto) e estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, vez que o crime foi praticado com envolvimento de adolescente, a pena foi majorada na fração de 2/3 (dois terços), e estabelecida em definitivo em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa.

Nesse ponto, verifico que, considerando a incidência de tão somente uma causa de aumento de pena, a fração de aumento adotada pelo magistrado
a quo
se mostra excessiva e desproporcional, razão pela qual entendo por correto e razoável ao caso aplicar o patamar de aumento de 1/6 (um sexto), e estabelecer a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ainda, quanto ao pleito de
reconhecimento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, ressalto que a apelante é reincidente, o que, por si só, obsta a aplicação da benesse pretendida, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dito isso, estabeleço como definitiva para cumprimento de Stefany Vicente Silva a pena de
0
6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em que pese a alteração da pena privativa de liberdade, mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando a reincidência da apelante.

Por derradeiro, incabível o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal, considerando que foi estabelecida pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão para cumprimento da ré.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para
absolver Stefany Vicente Silva das sanções do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, e, de ofício, aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) quanto à
majorante
do art. 40, VI, da mesma lei
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)